Tribunal: TJDFT
Processo: 0731631-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto em favor de KENEDY BRAS DA SILVA e protocolado diretamente nesta instância revisora, em autos apartados da ação penal de origem. Por meio do despacho de ID 29587417, concedi à d. defesa do recorrente a oportunidade para que esclarecesse o motivo pelo qual interpôs o presente recurso em autos apartados, bem como para que se manifestasse a respeito do interesse no processamento deste recurso avulso, tendo em vista a existência de apelação de idêntico teor aviada no processo originário. Em resposta, a d. defesa argumentou: “Considerando os vários réus no processo e que até o peticionamento do presente não havia no juízo a quo qualquer recurso de apelação das outras defesas, optou-se por realizar o peticionamento em autos apartados nesta instância revisora.” (ID 29834369). Por fim, os autos retornaram conclusos a esta relatoria. Brevemente relatado. Passo a decidir. O recurso sob exame não transpõe as barreiras de sua admissibilidade. Ao consultar o andamento processual da APOrd 0703747-17.2020.8.07.0010, verifico que, em 09/09/2021, isto é, em data anterior ao protocolo do recurso ora sob análise, a d. defesa do recorrente interpôs apelação de idêntico teor naqueles autos (ID 102680081 do processo de origem). Nesse contexto, conclui-se que o processamento do presente recurso encontra obstáculo na preclusão consumativa. O primeiro apelo interposto é que deverá prosseguir e ser posto para julgamento. Já este segundo apelo é inadmissível. Noutro giro, convém advertir que a interposição de apelação diretamente no segundo grau de jurisdição carece de autorização legal e viola a disciplina normativa do processamento dessa espécie recursal, regida pelo art. 600 e seguintes do Código de Processo Penal. Assim, sob qualquer ângulo que se analise o recurso em tela, é possível detectar sua manifesta inadmissibilidade, impeditiva de seu conhecimento. De todo modo, cumpre ressalvar que a presente decisão não acarretará nenhum prejuízo ao acusado, porquanto a insurgência recursal interposta em seu favor nos autos da ação penal de origem será oportunamente apreciada por esta egrégia Turma Criminal. Por derradeiro, necessário pontuar a constatação de que, ao valer-se do heterodoxo expediente levado a efeito nesta sede, a d. defesa almejava, por vias transversas, obter o desmembramento da ação penal de origem em relação ao recorrente. Todavia, o pretendido desmembramento possui caráter facultativo, tal como expressamente disposto no art. 80 do Código de Processo Penal, e deve ser vindicado junto ao douto Juízo de origem. Não é possível que a parte interessada, sponte própria, promova o desmembramento do feito mediante interposição do recurso diretamente na instância ad quem. Ante o exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso, pois manifestamente inadmissível. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator